Tribunal: TJMT
Processo: 1037333-15.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037333-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS - CPF: 958.564.399-53 (AGRAVADO), JOSE CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 330.179.489-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, em Ação Mandamental de Prorrogação Compulsória de Dívida Rural, deferiu tutela de urgência para: (i) determinar à instituição financeira a prorrogação da Cédula de Crédito Bancário nº 450464; (
ii
) afastar os efeitos da mora; (
iii
) impedir a negativação do nome do autor em cadastros de inadimplentes; e (
iv
) fixar multa diária em caso de descumprimento. O agravante alega ausência de formalização do pedido administrativo de renegociação e insuficiência de provas quanto aos requisitos legais para o alongamento da dívida. Pleiteia a revogação da tutela. O efeito suspensivo foi indeferido. O agravado, em
contraminuta, defende a manutenção da decisão, afirmando ter comprovado os requisitos exigidos por meio de notificação extrajudicial e laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determina a prorrogação compulsória de dívida rural; (
ii
) estabelecer se houve comprovação da necessidade e da possibilidade de renegociação, nos termos do Manual de Crédito Rural; e (
iii
) verificar a legalidade da imposição de multa cominatória e das medidas de afastamento da mora e impedimento de negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, não se verificando, no caso, prova robusta da plausibilidade do direito alegado.

O item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural impõe, como condição para a prorrogação da dívida, que o mutuário comprove dificuldade temporária de pagamento, com demonstração de capacidade de reembolso, além de necessidade atestada pela instituição financeira.

A apresentação de laudo técnico genérico e notificação extrajudicial não supre, por si só, os requisitos exigidos para o alongamento da dívida rural, na medida em que não evidenciam de forma individualizada os impactos concretos da alegada adversidade climática na capacidade de pagamento do devedor.

A Súmula 298 do STJ assegura o direito à prorrogação da dívida rural, mas condiciona seu exercício ao cumprimento dos critérios legais, os quais não foram devidamente comprovados nos autos.

A ausência de demonstração clara da verossimilhança das alegações impede a concessão de medida antecipatória com efeitos relevantes, como a suspensão da exigibilidade da dívida, o afastamento da mora e a vedação à negativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prorrogação compulsória de dívida rural, embora seja direito do devedor, exige a comprovação efetiva de dificuldades temporárias e da capacidade de pagamento, bem como a análise e manifestação da instituição financeira.

A concessão de tutela de urgência que suspende a exigibilidade de obrigação contratual e impede a negativação do nome do devedor pressupõe prova robusta da plausibilidade do direito, não sendo suficiente a alegação genérica de crise ou prejuízo.

A ausência de demonstração dos requisitos do Manual de Crédito Rural inviabiliza a concessão de medidas antecipatórias que impliquem interferência na autonomia contratual das partes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298.

TJMT
1029471-90.2025.8.11.0000,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1037333-15.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação Mandamental de Prorrogação Compulsória de Dívida Rural, deferiu a tutela de urgência para o fim de:
“
a) Determinar que a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, conceda ao autor a prorrogação da dívida da cédula de crédito bancário n.º 450464; b) Afastar os efeitos da mora; b.2) Determinar que a companhia requerida se abstenha de realizar a inclusão do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo; b.3) Estabelecer, para a hipótese de descumprimento da obrigação de não-fazer, multa diária, arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 537, § 1.º do Código de Processo Civil
”
.

O agravante alega que o pleito do agravado não encontra amparo legal, posto que nem sequer foi formalizado o pedido de prorrogação e/ou pagamento dos juros obrigatórios.

Aduz que, conforme a Súmula 298 do STJ, o alongamento da dívida rural é direito do devedor, contudo não é automático, sendo necessário demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da renegociação, os quais não foram atendidos pelo agravado.

Salienta que a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito não é indevida quando comprovada a relação contratual e a eventual inadimplência.

Insurge-se contra a multa cominatória, alegando ser excessiva e despropositada.

Efeito suspensivo indeferido no Id
325054369
.

Na

contraminuta (Id
325181871
)
,
o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que comprovou o preenchimento dos requisitos para o alongamento da dívida rural, tendo apresentado notificação extrajudicial à instituição financeira antes do vencimento da obrigação, bem como laudo técnico demonstrando a incapacidade temporária de pagamento decorrente de fatores climáticos adversos e queda nos preços de mercado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a prorrogação da dívida rural, afastar os efeitos da mora e impedir a negativação do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito.

Inicialmente, cumpre destacar que,
a
concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em análise, o
j
uízo a quo fundamentou a concessão da tutela de urgência na aplicação do
item 4 do
Manual de Crédito Rural
e
na Súmula 298 do STJ, considerando que o
agravado teria demonstrado, por meio do laudo técnico, a
redução de sua capacidade de pagamento em decorrência de fatores climáticos adversos, como seca combinada com baixa amplitude térmica, queimadas intensas na região, aumento de custos e estresse térmico dos animais, afetando a sanidade e o ganho de peso.

Contudo, em análise mais detida dos autos, verifico que as provas apresentadas pelo
a
gravado são insuficientes para demonstrar, mesmo em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural para a prorrogação da dívida.

O item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural estabelece:

"Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove
a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações."

Da leitura do dispositivo, extrai-se que não basta a mera alegação de dificuldade financeira, sendo necessária a comprovação efetiva da situação, bem como a demonstração da capacidade de pagamento do mutuário. Além disso, a norma prevê que a instituição financeira deve atestar a necessidade de prorrogação, o que pressupõe uma análise técnica da situação econômico-financeira do devedor.

No entanto, o agravado limitou-se a afirmar que havia comprovado o preenchimento dos requisitos para o alongamento da dívida rural, por meio de notificação extrajudicial e laudo técnico, os quais indicariam incapacidade temporária de pagamento e a formulação do pedido administrativo antes do vencimento da obrigação. Todavia, deixou de demonstrar, de maneira técnica e individualizada, o impacto concreto dessas circunstâncias em sua atividade econômica.

A Súmula 298 do STJ enuncia que
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

No entanto, esse direito não é automático, uma vez que o devedor precisa cumprir as condições impostas pela legislação de regência, o que não ficou demonstrado nesta lide.

Assim, por ora não se tem a segurança necessária para o deferimento da tutela pretendida.

Logo, os fatos são controvertidos e serão analisados de modo mais aprofundado com o contraditório e a instrução probatória, na fase de conhecimento.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o deferimento de tutela provisória para suspender a exigibilidade de obrigações contratuais exige prova robusta da plausibilidade do direito alegado, o que, no caso, não se verifica. A mera alegação genérica de crise no setor agrícola, desprovida de suporte probatório suficiente, não é capaz de justificar medida de tamanha gravidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em Ação Declaratória de Cláusulas Abusivas e de Prorrogação/Alongamento de Débitos de Natureza Rural, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de quatro cédulas rurais hipotecárias e impedir a inscrição do nome do autor e seus avalistas em cadastros de inadimplentes. A agravante alegou abuso no valor atribuído à causa, ausência dos requisitos legais para concessão da tutela e inobservância das exigências previstas no Manual de Crédito Rural, além da inaplicabilidade da Súmula 298 do STJ sem o cumprimento das condições legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória com base na prorrogação
de dívida rural; e (
ii
) estabelecer se a decisão agravada observou os critérios legais e normativos para suspensão da exigibilidade das cédulas rurais e exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

O direito à prorrogação de dívida rural, embora reconhecido pela Súmula 298 do STJ, depende do cumprimento dos requisitos constantes do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, incluindo a comprovação técnica da dificuldade de reembolso e a demonstração da capacidade de pagamento.

As provas apresentadas pelo agravado — notícias jornalísticas e imagens — são genéricas e não comprovam de forma técnica e individualizada o impacto financeiro das alegadas dificuldades, tampouco a sua capacidade de pagamento.

A simples notificação extrajudicial, desacompanhada de instrução documental adequada, não configura pedido administrativo idôneo, conforme exigido pela normativa do crédito rural.

A ausência de elementos probatórios concretos inviabiliza o deferimento da tutela provisória e impõe a revogação da medida anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de dívida rural exige demonstração concreta e técnica da ocorrência de eventos adversos e da incapacidade temporária de pagamento.

A Súmula 298 do STJ não confere direito automático à prorrogação da dívida rural, sendo imprescindível o cumprimento dos requisitos legais e normativos aplicáveis.

Laudos unilaterais e provas genéricas, desacompanhadas de instrução adequada, não são suficientes para justificar, em sede liminar, a prorrogação do débito nem a suspensão de sua exigibilidade
”
.

(
N.U 1029471-90.2025.8.11.0000,
Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em
05/11/2025
)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida, por não estarem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025